Tribunal: CARF
Processo: 10552.000638/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000638/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOC EDUC NOSSA SENHORA CARAVAGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO COM CRÉDITO
FIES. PEDIDO DE PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores não têm competência para analisar pedidos de pagamento
de crédito tributário com certificados de título da dívida pública em favor do
FIES e de parcelamentos de créditos tributários que são atribuições da unidade
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância
administrativa.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 104/108) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 78/82, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no 37.066.311-0, consolidado
em 15/3/2007, no montante de R$ 87.551,60, já incluídos multa e juros (fls. 2/51), acompanhado
do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 62/69), relativo às
contribuições devidas à Previdência Social retidas dos segurados empregados e dos prestadores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000638/2007-32
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000638/2007-32

de serviços de construção civil e executados mediante cessão de mão de obra do período 8/2003
a 6/2004, 8/2004 a 3/2005, 5/2005, 7/2005, 8/2005, 11/2005 a 2/2006, 4/2006 a 6/2006, 8/2006,
10/2006 a 2/2007 da filial inscrita no CNPJ sob n° 04.398.359/0002-09 e matriz inscrita no
CNPJ sob no 04.398.359/0001-10 no período de 3/2004 a 6/2004 e não repassadas à Previdência
Social.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 16/3/2007 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 2/4/2007 (fls. 72/73), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 81):
Não foi levado em consideração o crédito referente ao Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, que deverá ser compensado com as contribuições
dos segurados empregados.
Como a notificação tomou por base as respectivas GFIPs, tratando-se de confissão
espontânea de dívida, não poderá incidir qualquer tipo de multa.
Ao final, impugna a notificação em comento, devendo os valores lançados serem
compensados com o credito FIES, bem como ser isento da multa aplicada, por tratar-se
de confissão de dívida.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/POA em sessão de 11 de outubro de 2007, no acórdão no
13.596 (fls. 78/82), julgou o lançamento procedente conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
78):
Assunto: Contribuição Previdenciária.
Período de Apuração: 01/08/2003 a 28/02/2007.
NFLD Debcad n°37.066.311-0.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DÉBITO. COMPENSAÇÃO. FIES.
MULTA.
A compensação de contribuições previdenciárias só é possível nas hipóteses previstas
na Lei de Custeio da Previdência Social.
A quitação de débitos previdenciários por meio do FIES deve obedecer legislação
especifica.
As contribuições previdenciárias não recolhidas na época própria estão sujeitas a multa
de mora, de caráter irrelevável.
Lançamento Precedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 30/4/2008 (AR de fl.
88) e interpôs recurso voluntário em 30/5/2008 (fl. 90), acompanhado de documentos de fls.
91/93, alegando em síntese, ter recolhido ao longo do período INSS através do FIES, cujo valor
deveria ser abatido do débito em questão. Requereu que fosse procedido novo cálculo de modo a
ser abatido o valor mencionado e o parcelamento do saldo remanescente, conforme
demonstrativo anexado ao recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000638/2007-32

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais o Recorrente suscita a necessidade de compensação das
contribuições devidas com o suposto crédito referente ao FIES que alega possuir.
De acordo com disposição contida no artigo 156 da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), são as seguintes as formas de extinção do crédito
tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
No caso em espécie, como bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância, não se trata da aplicação do instituto da compensação prevista no artigo 89 da Lei no
8.212 de 1991, pelo fato de não ter havido pagamento ou recolhimento a maior, mas sim, o que
pretende o interessado é o pagamento das contribuições previdenciárias lançadas com supostos
créditos referente ao FIES que alega possuir. Nesse sentido, a Lei no 10.260, de 12 de julho de
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras
providências, assim estabelece em seus artigos 7o a 10:
(...)
Art. 7o Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em favor do FIES.
§ 1o Os títulos a que se referem o caput serão representados por certificados de emissão
do Tesouro Nacional, com características definidas em ato do Poder Executivo.
§ 2o Os certificados a que se refere o parágrafo anterior serão emitidos sob a forma de
colocação direta, ao par, mediante solicitação expressa do FIES à Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 3o Os recursos em moeda corrente entregues pelo FIES em contrapartida à colocação
direta dos certificados serão utilizados exclusivamente para abatimento da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000638/2007-32

Art. 8o Em contrapartida à colocação direta dos certificados, fica o FIES autorizado a
utilizar em pagamento os créditos securitizados recebidos na forma do art. 14.
Art. 9o Os certificados de que trata o art. 7o serão destinados pelo Fies exclusivamente
ao pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais
relativos às operações de financiamento realizadas com recursos desse
Fundo. (Redação dada pela Lei no 12.202, de 2010)
Art. 10. Os certificados de que trata o art. 7o serão utilizados para pagamento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art.
3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Redação dada pela Lei no 12.202, de
2010) (grifos nossos)
§ 1o É vedada a negociação dos certificados de que trata o caput com outras pessoas
jurídicas de direito privado. (Redação dada pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 2o (Revogado pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 3o Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser
utilizados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem
como de multas, de juros e de demais encargos legais incidentes. (Redação dada pela
Lei no 12.202, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o deste artigo não abrange taxas de órgãos ou entidades da
administração pública direta e indireta e débitos relativos ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 5o Por opção da entidade mantenedora, os débitos referidos no § 3o deste artigo
poderão ser quitados mediante parcelamento em até 120 (cento e vinte) prestações
mensais. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 6o A opção referida no § 5o deste artigo implica obrigatoriedade de inclusão de todos
os débitos da entidade mantenedora, tais como os integrantes do Programa de
Recuperação Fiscal – Refis e do parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei
no 9.964, de 10 de abril de 2000, os compreendidos no âmbito do Parcelamento Especial
– Paes, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento
Excepcional – Paex, disciplinado pela Medida Provisória no 303, de 29 de junho de
2006, bem como quaisquer outros débitos objeto de programas governamentais de
parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 7o Para os fins do disposto no § 6o deste artigo, serão rescindidos todos os
parcelamentos da entidade mantenedora referentes aos tributos de que trata o § 3o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 8o Poderão ser incluídos no parcelamento os débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa por força do disposto nos incisos III a V do caput do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, desde que a
entidade mantenedora desista expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou
do recurso interposto, ou da ação judicial e, cumulativamente, renuncie a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e
ações judiciais. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 9o O parcelamento de débitos relacionados a ações judiciais implica transformação
em pagamento definitivo dos valores eventualmente depositados em juízo, vinculados
às respectivas ações. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 10. O parcelamento reger-se-á pelo disposto nesta Lei e, subsidiariamente: Incluído
pela Lei no 11.552, de 2007).
I – pela Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativamente às contribuições sociais
previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da mencionada Lei, não se
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000638/2007-32

aplicando o disposto no § 1o do art. 38 da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 11.552, de
2007).
II – pela Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, em relação aos demais tributos, não se
aplicando o disposto no § 2o do art. 13 e no inciso I do caput do art. 14 da mencionada
Lei. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 11. Os débitos incluídos no parcelamento serão consolidados no mês do
requerimento. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 12. O parcelamento deverá ser requerido perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil e, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa, perante a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, até o dia 30 de abril de 2008. (Incluído pela Lei no 11.552, de
2007).
§ 13. Os pagamentos de que trata este artigo serão efetuados nos termos das normas
fixadas pelo Ministério da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 12.385, de 2011).
§ 14. O valor de cada prestação será apurado pela divisão do débito consolidado pela
quantidade de prestações em que o parcelamento for concedido, acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (Incluído pela Lei no 11.552, de
2007).
§ 15. Se o valor dos certificados utilizados não for suficiente para integral liquidação da
parcela, o saldo remanescente deverá ser liquidado em moeda corrente. (Incluído pela
Lei no 11.552, de 2007).
§ 16. O parcelamento independerá de apresentação de garantia ou de arrolamento de
bens, mantidos os gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e as garantias de
débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento e de execução
fiscal. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 17. A opção da entidade mantenedora pelo parcelamento implica: (Incluído pela Lei
no 11.552, de 2007).
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos; (Incluído pela Lei no 11.552, de
2007).
II – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas; (Incluído pela Lei
no 11.552, de 2007).
III – cumprimento regular das obrigações para com o FGTS e demais obrigações
tributárias correntes; e (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
IV – manutenção da vinculação ao Prouni e do credenciamento da instituição e
reconhecimento do curso, nos termos do art. 46 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 18. O parcelamento será rescindido nas hipóteses previstas na legislação referida no §
10 deste artigo, bem como na hipótese de descumprimento do disposto nos incisos III
ou IV do § 17 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 19. Para fins de rescisão em decorrência de descumprimento do disposto nos incisos
III ou IV do § 17 deste artigo, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Educação,
respectivamente, apresentarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, trimestralmente, relação das entidades
mantenedoras que o descumprirem. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
§ 20. A rescisão do parcelamento implicará exigibilidade imediata da totalidade do
débito confessado e ainda não quitado e automática execução da garantia prestada,
restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da
legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído
pela Lei no 11.552, de 2007).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000638/2007-32

§ 21. As entidades mantenedoras que optarem pelo parcelamento não poderão,
enquanto este não for quitado, parcelar quaisquer outros débitos perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. (Incluído pela
Lei no 11.552, de 2007) (Vide Lei no 12.688, de 2012)
§ 22. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito de suas competências, poderão editar atos necessários à execução
do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
Como se percebe não há litigio nos presentes autos: o contribuinte reconhece o
crédito tributário lançado apenas pretendendo quitá-lo com a utilização de créditos do FIES. E
assim sendo, pertinente deixar consignado não ser competência dos órgãos julgadores a análise
das matérias atinentes aos pedidos de pagamento e parcelamento de créditos tributários, mas sim
da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do interessado.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário por
inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância administrativa.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital